Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-51.2018.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000490-51.2018.8.05.0223 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): YURY WANDAIK DE ALKMIM SANTOS, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS, CASSIO CARVALHO BATISTA APELADO: RITA MARQUES DA SILVA Advogado(s):SANDY KELLY ALCANTARA SOUZA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. VÍNCULO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de cobrança movida por servidora pública contra o Município de Santa Maria da Vitória, objetivando o recebimento de salários referentes a agosto a dezembro de 2016, além de férias e 13.º salário proporcionais ao ano de 2016. O Município alegou ausência de prova da prestação do serviço no período final e suscitou nulidade da contratação, sem, contudo, comprovar o efetivo adimplemento das verbas ou a exoneração formal em data anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o ônus da prova quanto ao efetivo pagamento das verbas salariais e rescisórias de servidor público quando o vínculo funcional é incontroverso (nomeação), bem como se a alegação de irregularidade na contratação exime o Ente Público do dever de contraprestação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O sistema jurídico veda o enriquecimento ilícito da Administração Pública, presumindo-se a prestação do serviço e o direito à remuneração quando comprovado o vínculo jurídico-administrativo (nomeação para cargo em comissão). 4. Nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovado o vínculo pela servidora (fato constitutivo), cabe ao Município provar o pagamento ou a data inequívoca da ruptura do vínculo anterior ao período cobrado (fato extintivo). 5. Impor à servidora a prova de que trabalhou ininterruptamente até o fim do ano, quando não há ato de exoneração publicado antes disso, configuraria exigência desproporcional. A simples alegação de nulidade do vínculo ou a apresentação de teses jurídicas abstratas não elidem a pretensão de recebimento por trabalho prestado, sob pena de locupletamento ilícito da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. Comprovado o vínculo funcional (cargo em comissão), o ônus da prova do pagamento de verbas salariais e da data da exoneração recai sobre a Administração Pública, por deter a guarda da documentação oficial. 2. A ausência de prova robusta do adimplemento (fato extintivo) impõe a condenação do Ente Público, sendo devidas as verbas constitucionais (salário, 13º e férias), independentemente de alegações sobre a natureza técnica do cargo, em respeito à vedação ao enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CF, art. 39, § 3.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2403717 PE; TJ-BA, Apelação 80003345620178050172; TJ-BA, Apelação 00011577920138050117. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000490-51.2018.8.05.0223, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA e como apelada RITA MARQUES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26